Tribunal: TJES
Processo: 5000015-37.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000015-37.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA ASSAMI BORGES MARIANELLI e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TEMA 210. TEMA 1240. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS PARA REALIZAR UMA VIAGEM INTERNACIONAL À ITÁLIA. O PRIMEIRO TRECHO DO ITINERÁRIO SE DEU NO DIA 07/06/2022 COM EMBARQUE NO AEROPORTO DE VITÓRIA/ES COM DESTINO A CONGONHAS/SP, O TRECHO FOI OPERADO PELA RÉ, IDENTIFICADOR YZCYFE, SENDO A BAGAGEM DESPACHADA, RASTREADOR LA 533255. A AUTORA CHEGOU AO SEU DESTINO, MILÃO-MALPENSA, NO DIA 08/06/2022 ÀS 23H31 AGUARDANDO POR APROXIMADAMENTE MEIA HORA PARA RETIRAR SUA BAGAGEM. AO NÃO CONSEGUIR ENCONTRAR SUA BAGAGEM FOI ATÉ O BALCÃO DE RECLAMAÇÕES, PREENCHENDO O FORMULÁRIO E SAINDO ÀS 01H28MIN APÓS INDICAR UM ENDEREÇO PARA QUE A BAGAGEM FOSSE ENVIADA, CASO ACHADA. APÓS 03 DIAS SEM RESPOSTAS A AUTORA CONTINUOU O SEU ITINERÁRIO DE VIAGEM, FICANDO SEM AS MEDICAÇÕES QUE NECESSITAVA JÁ QUE FICARAM EM SUA BAGAGEM JUNTO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA NECESSÁRIA PARA A COMPRA DE DOIS DOS MEDICAMENTOS. NO DIA 16/06/2022 RETORNOU PARA CREMONA, TENDO QUE ADQUIRIR DURANTE O PERÍODO ITENS COMO: ROUPAS, SAPATOS, ITENS DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS, PARA QUE PUDESSE SUBSTITUIR OS QUE NÃO TINHA MAIS ACESSO. O RETORNO ESTAVA AGENDADO PARA O DIA 21/06/2022, FICANDO A REQUERENTE NA PERSPECTIVA DE QUE PODERIA PASSAR ATÉ 13 DIAS SEM QUALQUER AMPARADO DA EMPRESA NA QUAL CONFIOU SUA BAGAGEM, TENDO RECEBIDO SEUS ITENS DE VOLTA TÃO SOMENTE NA VÉSPERA DO SEU RETORNO, NO DIA 20/06/2022, TENDO QUE PAGAR UMA TAXA DE EXCESSO DE BAGAGEM EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE COM DUAS MALAS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 7.749,25 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE: A) R$ 639,55 EM DANOS MATERIAIS E B) R$ 8.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ
ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DOS AUTOS COM A APLICAÇÃO CORRETA DAS TESES FIRMADAS PELO STF NO REFERENTE AOS TEMAS 120 E 1240 DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/RÉ AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS AO PATAMAR DE R$7.749,25 OU SUBSIDIARIAMENTE AO PATAMAR DE 1.000 “DES”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA/RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$500,00, ATENTO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)